Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731544-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO CÉSAR COELHO FERREIRA RECORRIDOS: PAULO SANDOVAL JÚNIOR E MARIA ANTONIETTA PROPATO SANDOVAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO E TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA EXPRESSAMENTE AJUSTADOS EM INSTRUMENTO PARTICULAR COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VALOR DO IMÓVEL. PARÂMETRO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO COMO BASE DE CÁLCULO PARA QUANTIFICAR INDENIZAÇÃO POR PRIVAÇÃO DE USO. CRITÉRIOS QUE ATENDERAM A BASE NORMATIVA POSTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 37-A DA LEI 9.514/97. AJUSTE COM FORMA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. MODIFICAÇÃO INADMISSÍVEL EM RESPEITO AOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA AUTONOMIA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso concreto em que o devedor fiduciário e o credor fiduciante originário expressamente estabeleceram em instrumento particular com constituição de alienação fiduciária em garantia o valor do imóvel como base de cálculo sobre a qual deveria ser apurado valor eventualmente a ser pago a título de taxa mensal de ocupação do imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Estipulação feita conforme base normativa expressa no art. 37-A da Lei 9.514/1997, segundo redação vigente à época da contratação, a qual previa a aplicação da taxa de ocupação de 1% sobre o valor do bem para previamente quantificar indenização a ser paga por privação de uso. Ajuste em que também acordado o termo inicial de incidência da taxa de ocupação do imóvel, a qual seria computada “e exigível desde a data da alienação em leilão”. 2. Contratação firmada na vigência da redação original do art. 37-A da Lei 9.514/1997, antes, portanto, de ser editada a Lei 13.465/2017. Assim, ainda que a arrematação do imóvel tenha ocorrido quando vigente a nova redação dada por este diploma legal à regra do ao art. 37-A, são impositivas aos contratantes as obrigações contratuais segundo ajustado no contrato de alienação fiduciária firmado em julho de 2010. Obrigatoriedade que decorre do princípio pacta sunt servanda, o qual confere força obrigatória às regras acordadas pelos acordantes no Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, sendo também exigência de segurança jurídica. 3. Situação fática reveladora da absoluta ausência de lastro jurídico a embasar o interesse deduzido pelo apelante de fixar como marco inicial de incidência da taxa de ocupação a data em que proferido o acórdão ou a sentença que certificaram a validade do leilão extrajudicial de venda do bem imóvel, seja porque inexistente previsão legal nesse sentido, seja porque inadmissível desconsiderar o legítimo exercício da autonomia da vontade das partes contratantes ao definir o conteúdo do contrato que firmaram entre si. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 24, inciso VI e parágrafo único, e 37-A, ambos da Lei 9.514/97, pugnando pelo reconhecimento da inexistência de vínculo judicial entre os signatários do contrato de alienação fiduciária (recorridos) e o insurgente (arrematante), bem como requer a condenação dos requeridos ao pagamento das taxas mensais de ocupação do imóvel no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor de R$ 1.594.576,13 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e treze centavos) estabelecido pelo órgão exator do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 24, inciso VI e parágrafo único, e 37-A, ambos da Lei 9.514/97. Com efeito, o acórdão combatido assentou que: “Da análise do feito, verifico que o “instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito e outras avenças” firmado, em 10/6/2010, entre os devedores fiduciários e o credor fiduciante originário (Id 30202221), dispõe no quadro resumo, item 5-C, que o valor de avaliação para fins de leilão previsto na Lei 9.514/1997 seria de R$ 1.295.000,00 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil reais). O item 7.13, letra “i” (Id 30202221, p. 15) estabeleceu que a taxa de ocupação devida seria calculada “no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel estabelecido no item 5-C do QUADRO DE RESUMO, computado e exigível desde a data da alienação em leilão”. Ora, o devedor fiduciário e o credor fiduciante originário expressamente estabeleceram base de cálculo sobre a qual deveria ser apurado valor eventualmente a ser pago a título de taxa mensal de ocupação do imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Ao tempo em que acordaram o modo de indenizar situação que reconheceram como fonte de privação de uso (10 de julho de 2010 - Id 30202221, p. 21), adotaram base normativa expressa no art. 37-A da Lei 9.514/1997 segundo redação à época vigente e que previa a aplicação da taxa de ocupação de 1% sobre o valor do bem. A situação fática ocorrida na vigência da redação original do art. 37-A não pode ser desconsiderada porque legitimamente estabelecida ao tempo em que entabulado o Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças (Id 30202221). Assim, ainda que a arrematação do imóvel tenha ocorrido sob a vigência de regra conforme nova redação dada pela Lei 13.465/2017 ao art. 37-A, são de necessária observância as obrigações contratuais segundo ajustadas no contrato de alienação fiduciária firmado em julho de 2010. É o que determina o princípio pacta sunt servanda, que confere força obrigatória às regras estabelecidas pelos contratantes em acordo que formalmente estabeleceram entre si.” (ID 39969888). Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020